Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717532-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANASSÉS JOSÉ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. NEGADA. FLAGRANTE DELITO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTADA. PENA READEQUADA. 1. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.1.1. Havendo indícios da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 2. A busca ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de denúncias anônimas, campana policial e depoimento de usuário, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência do crime no local. 3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes. 4. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 5. Os depoimentos firmes e convergentes dos policiais, a vasta prova documental anexada aos autos, os apetrechos típicos da traficância encontrados na residência do acusado e o depoimento extrajudicial do usuário demonstram que o réu se dedicava à difusão ilícita de entorpecentes. 6. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 7. Quando o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (vender e ter em depósito), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente juízo de censurabilidade, o que obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade. 8. O desvalor da culpabilidade pela prática de dois núcleos do tipo incurso no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06 não se mostra idôneo, porquanto a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição pelo mesmo fato. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, afirmando que a entrada dos policiais em sua residência foi ilegal, porquanto baseada em denúncia anônima, bem como realizada sem autorização do insurgente e sem mandado judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada de policiais no interior de domicílio quando há fundadas razões de ocorrência de prática de crime no local, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do art. 240 do CPP” (AgRg no HC n. 860.201/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020